Tribunal: TJPA
Processo: 0007081-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007081-96.2020.8.14.0401

APELANTE: PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, II
, DO CPB
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTO NO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Validade do depoimento policial. Precedentes do STJ
.
Procedimento do art. 226 do CPP que se configura em recomendação a ser observada, consoante entendimento do STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID – 13768732
) que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,

do
Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
06 (seis) anos
,
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 13768747
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste, em suma, sob alegação de insuficiência probatória e tese de não realização de reconhecimento pessoal, procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 13768750
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
14903693)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 13768648
)
:

“
Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 10/04/2020, por volta de 21h30min, caminhavam as vítimas Dayane Caroline Teles Ribeiro e Maria Eduarda Teles Pacheco, pela frente do Estádio da Curuzu, na Av. Almirante Barroso, Bairro do Marco, quando surgiram os denunciados e o réu Patrick Farias Bizerra Castro, usando um simulacro de arma de fogo, proferiu anúncio de mal injusto e grave às vítimas, recolhendo o acusado Weslene Pereira da Silva, dois aparelhos celulares de marcas LG e Sansung das ofendidas e mais os relógios das mesmas.

A Polícia Militar foi acionada por um transeunte que informou que dois suspeitos haviam passado correndo pela mesma Av. Almirante Barroso com objetos nas mãos, no que após diligências, os denunciados foram capturados quarteirões depois, ainda em poder da res furtiva e do simulacro de arma de fogo usado no assalto.

A princípio os denunciados negaram o crime dizendo que os aparelhos celulares eram das esposas deles, contudo, não souberam desbloquear os telefones, ao mesmo tempo em que permaneceram calados quanto ao simulacro.

Na Delegacia de Polícia as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime, recuperaram os objetos roubados e os réus confessaram o roubo, relatando Patrick Farias Bizerra Castro que era quem portava o simulacro, enquanto Weslene Pereira da Silva recolhia o produto do crime.

A autoria e materialidade do presente evento danoso, restam-se devidamente comprovadas nos autos via depoimento da vítima e de testemunhas, auto de apresentação e apreensão dos objetos roubados, aliado a todo contexto probatório produzido
.
”.

Assim, foi o apelante e a corré
WESLENE PEREIRA DA SILVA
denunciados como incursos no artigo 157, §2º, II,
do CPB.

No
ID –
13768687
foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional relativamente à corré
WESLENE PEREIRA DA SILVA
, à luz do art. 366 do CPP, em virtude da mesma não ter sido localizada para responder ao presente processo-crime.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença de mérito, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência probatória e tese de não realização de reconhecimento pessoal, procedimento previsto no art. 226 do CPP,
o que não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima
MARIA EDUARDA TELES PACHECO,
bem como dos policiais militares
RENIVALDO DOS SANTOS BARATA
e
HAROLDO CEZAR RODRIGUES MACEDO
(
ID – 13768709
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 13768747):

“A vítima Maria Eduarda Teles Pacheco, adolescente com 16 anos, ouvida por meio de depoimento especial em juízo, declarou sobre os fatos aqui em apuração, que ocorreu na parada da Curuzú, que estava com sua prima quando quatro ou cinco pessoas, dentre as quais uma mulher, com emprego de uma arma de fogo, as ameaçaram e subtraíram seus pertences.

Explicou que reconheceram posteriormente os criminosos que haviam sido detidos por policiais.

Disse que a mulher, que estava vestida de homem, a segurou, enquanto os demais, portando facas e uma arma de fogo, que depois soube que era de brinquedo, as cercaram e as ameaçaram com uma arma de fogo, subtraindo, então, seus pertences, dentre os quais joia, aparelhos celulares, bolsa e relógios.

A testemunha de acusação Renivaldo Santos Barata, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, foram comunicados por um cidadão sobre a atitude suspeita de uns jovens portando bolsa de mulher e andando rápido, razão pela qual diligenciaram para localizá-los, quando os abordaram, momento em que ouviram no rádio sobre a ocorrência do roubo. Disse que as vítimas reconheceram os presos na delegacia e que eles confessaram o roubo. Explicou que os citados jovens eram em número de aproximadamente cinco, dentre os quais uma mulher jovem, aduzindo que acredita que vários deles eram menores de idade.

A testemunha de acusação Haroldo César Rodrigues Macedo, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, foram comunicados por uma senhora que dois cidadãos estavam com uma bolsa, razão pela qual diligenciaram para localizá-los, quando realizaram sua abordagem, durante a qual ouviram sobre o crime de roubo a duas meninas. Explicou que apreenderam celulares e outros objetos, bem como que elas conheceram os presos na delegacia.

A testemunha disse que acredita que duas pessoas foram presas em razão dos fatos, mais precisamente dois homens.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não obstante o esforço argumentativo da defesa e a tese de que não foi não foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), vislumbro que restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do recorrente pelas demais provas colhidas nos autos, como visto acima.

Ademais, apenas à nível de esclarecimento, em 26/06/2023, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento ao HC nº 227.629/SP, entendeu que “
o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
”.

Eis o julgado que faço referência:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3.
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido.

(HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-06-2023

PUBLIC 28-06-2023)

Noutros termos, a maior instância do poder judiciário brasileiro, em seu atual entendimento, firmou e resgatou que o CPP não exige a realização do procedimento previsto no art. 226, que versa sobre o reconhecimento de pessoas, mas apenas o recomenda que seja feito, sempre que possível.

Mantida, assim, a condenação de
PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO
sem qualquer alteração,
sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Examinada a dosimetria de pena realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 27/05/2024